Tribunal: TJES
Processo: 5004174-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004174-02.2022.8.08.0000

AGVTE:
ALENCAR LOPES CELESTINO

AGVDO:
MIRIAM FREDERICO

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADOS EM RÉPLICA. SUBSTITUIÇÃO APÓS O SANEAMENTO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Pela exegese do Art.357, §4º, do Código de Processo Civil é a partir do momento em que o juiz pratica a atividade de saneamento do processo que se estabelece a necessidade de oitiva de testemunhas.

2. Caso dos autos em que, a despeito da inexistência de elementos a justificar a apresentação de testemunhas distintas daquelas arroladas na Réplica, não é possível subverter a legislação processual para antecipar a aplicação do Art.451 do Código de Processo Civil a atos praticados antes do saneamento do feito, pois os testigos anteriormente apresentados apenas sinalizam a pretensão de realização da prova.

3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO, para autorizar a substituição do rol das testemunhas apresentadas pelo Agravante, bem como as suas oitivas e participação na audiência de instrução e julgamento designada. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004174-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALENCAR LOPES CELESTINO
AGRAVADO: MIRIAM FREDERICO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004174-02.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALENCAR LOPES CELESTINO

AGRAVADA: MIRIAM FREDERICO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alencar Lopes Celestino em razão do seu inconformismo com o teor de decisão proferida no bojo do Processo nº 0030653-21.2017.8.08.0024.

Constato que o Agravante objetiva recorrer de decisão que indeferiu o pedido de substituição das testemunhas, ao fundamento de que o requerimento não encontrava tipicidade nos incisos do Art. 451 do Código de Processo Civil.

O Eminente Relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, proferiu votou no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para determinar a substituição do rol das testemunhas apresentadas pelo Agravante, bem como as suas oitivas e participação na audiência de instrução e julgamento.

Pedi vista dos autos pois a hipótese sob análise, em minha opinião, é de não conhecimento do recurso. Explico.

No âmbito do Código de Processo Civil de 2015, as hipóteses que permitem a interposição do Agravo de Instrumento estão expressamente elencadas nos incisos do art. 1.015.

Ainda sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol previsto no dispositivo legal supracitado é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento para além das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.

Trata-se da tese fixada no âmbito do REsp 1.696.396/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, em que a Corte Especial do STJ entendeu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Desta forma, o cabimento do recurso de Agravo de Instrumento é limitado às hipóteses de decisões interlocutórias definidas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou contra outras decisões interlocutórias não abrangidas pelo artigo referido dispositivo legal, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação.

No presente caso, a decisão impugnada indeferiu o pedido de substituição das testemunhas arroladas na petição inicial. Trata-se de hipótese não prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Da mesma forma, não se verifica a urgência do provimento necessária para atrair a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no âmbito do REsp 1.696.396/MT.

Neste sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CABIMENTO DO RECURSO FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS E ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 4. A força probante de documentos que instruem a inicial, a necessidade de requisição de documentos e de oitiva de testemunhas e a existência de ponto controvertido sobre o qual não foi oportunizada a produção de prova são questões que não se confundem com a redistribuição do ônus da prova e que poderão ser suscitadas, eventualmente, em preliminar de recurso de apelação, sem quaisquer prejuízos às partes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010356, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0020976-21.2019.8.08.0048 AGRAVANTE: ADAMS DUARTE COSTA AGRAVADA: RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A. RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM CASO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ART. 1.009, §1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há previsão no rol do art. 1.015 do CPC (ou em qualquer outro dispositivo legal) de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que indefere pedido de prova testemunhal. 2. É certo que o C. STJ, no julgamento dos recursos especiais repetitivos nº 1704520/MT e nº 1696396/MT, entendeu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, contudo, somente é admitida a interposição de agravo de instrumento nas hipóteses não previstas em lei quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que não é o caso da decisão indefere o pedido de oitiva de testemunhas e de depoimento pessoal, justamente por entender desnecessário para o deslinde da causa, levando em conta precisamente a matéria objeto de controvérsia. 3. Mesmo sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a decisão do julgador de origem que indeferiu a produção da prova testemunhal pleiteada não seria passível de ser atacada por agravo de instrumento, mas sim retido. (REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) 4. A oportunidade para arguir eventual cerceamento de defesa, se houver, será em preliminar de apelação (art. 1.009 §1º, do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 048199005223, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Face o exposto, pedindo escusas ao Eminente Relator, meu voto é no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004174-02.2022.8.08.0000

AGVTE:
ALENCAR LOPES CELESTINO

AGVDO:
MIRIAM FREDERICO

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

ALENCAR LOPES CELESTINO
, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital, que nos autos da ação indenizatória (processo nº. 0030653-21.2017.8.08.0024) ajuizada em face de
MIRIAM FREDERICO
, indeferiu o pedido de substituição das testemunhas, ao fundamento que o pedido não encontrava tipicidade nos incisos do Art.451 do Código de Processo Civil.

Nas suas razões, em síntese, aduz o agravante que, a despeito de arroladas em sede de Réplica, o marco inicial para apresentação do rol efetivo das testemunhas, ou até mesmo sua substituição, inicia-se com o despacho saneador proferido pelo Douto Magistrado, a teor do § 4º, do artigo 357, do Código de Processo Civil.

Destarte, requereu a tutela antecipada recursal, para assegurar a substituição do rol das testemunhas apresentadas, bem como as suas oitivas e participação na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 22/06/2022 às 16:00 horas.

Adianto que é caso de provimento do recurso.

Como se verifica dos autos (evento nº 2612791 – pág.01), em sede de Réplica, o Agravante apresentou rol de testemunhas a serem ouvidas em futura Audiência de Instrução e Julgamento, reiterando-as, outrossim, a teor do evento nº 2612804 – págs.05/06.

Em seguida, nos termos do evento nº 2612805 – pág.03, requereu a designação de Audiência de Instrução e Julgamento, o que levou o togado primevo, através do Despacho anexado ao evento nº 2612805, a sanear o processo, marcar a data do ato solene e, dentre outros comandos, intimar apenas a Requerida/Agravada para apresentação do rol de testemunhas.

Posteriormente, a teor da petição anexada ao evento nº 2612806 – págs. 02/03), o Agravante apresentou novo rol de testemunhas, o qual foi impugnado pela Agravada (evento nº 2612807 – págs. 02/05).

Sobreveio, então, a Decisão recorrida, na qual o julgador
a quo
entendeu pela impossibilidade de substituição das testemunhas arroladas em Réplica e reiteradas antes do saneamento do processo, ao fundamento que a pretensão não encontrava amparo nas hipóteses que autorizam a substituição de testemunhas, estas previstas nos incisos do Art.451 do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que não agiu com o costumeiro acerto o eminente Magistrado, haja vista que o prazo para apresentação do rol de testemunhas não é peremptório, equivale dizer, pode ser renovado no curso do processo sem que isso prejudique as partes, principalmente no cenário acima narrado.

A finalidade da apresentação do rol de testemunhas antes do momento da inquirição é apenas permitir as partes conhecê-las, oportunizando eventual contradita para arguição de incapacidade, impedimento ou suspeição daquelas arroladas, permitindo, assim, organização de sua própria estratégia processual.

Está é a razão para que a lei assinale prazo para a apresentação do rol, como preconizado no Art. 357, § 4º, do CPC, assim redigido:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

[...].

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

[...].

Extrai-se do normativo acima que é a partir do momento em que o juiz pratica a atividade de saneamento do processo que se estabelece a necessidade de oitiva de testemunhas.

Assim, a despeito da inexistência nos autos de elementos a justificar a apresentação de testemunhas distintas daquelas arroladas na Réplica, não é possível subverter a legislação processual para antecipar a aplicação do Art.451 do Código de Processo Civil a atos praticados antes do saneamento do feito, pois os testigos anteriormente apresentados apenas sinalizam a pretensão de realização da prova.

Noutra senda, é evidente que o indeferimento da oitiva das testemunhas é passível de causar grave lesão e difícil reparação a Agravante, porquanto implica em violação procedimental a causar nítido cerceamento de seu direito de defesa, notadamente porque apenas com a decisão de saneamento é que as partes estão aparelhadas com o acervo de informações suficientes para melhor seleção de suas testemunhas.

Não bastasse, entendo que deveras contraproducente diferir a análise da matéria para uma eventual preliminar de recurso de apelação, porquanto nefasta o princípio constitucional da razoável duração processo, violando o equilíbrio entre o emprego mínimo das atividades e da concentração dos atos processuais com o máximo de resultado da atividade jurisdicional.

Diante do exposto
,
dou provimento ao recurso,
de forma a determinar a substituição do rol das testemunhas apresentadas pelo Agravante, bem como as suas oitivas e participação na audiência de instrução e julgamento designada.

Com efeito,
julgo prejudicado o Agravo Interno
anexado ao evento nº 2809969.

É como voto.

VITÓRIA/ES, 05 DE SETEMBRO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004174-02.2022.8.08.0000

AGVTE:
ALENCAR LOPES CELESTINO

AGVDO:
MIRIAM FREDERICO

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADOS EM RÉPLICA. SUBSTITUIÇÃO APÓS O SANEAMENTO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Pela exegese do Art.357, §4º, do Código de Processo Civil é a partir do momento em que o juiz pratica a atividade de saneamento do processo que se estabelece a necessidade de oitiva de testemunhas.

2. Caso dos autos em que, a despeito da inexistência de elementos a justificar a apresentação de testemunhas distintas daquelas arroladas na Réplica, não é possível subverter a legislação processual para antecipar a aplicação do Art.451 do Código de Processo Civil a atos praticados antes do saneamento do feito, pois os testigos anteriormente apresentados apenas sinalizam a pretensão de realização da prova.

3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO, para autorizar a substituição do rol das testemunhas apresentadas pelo Agravante, bem como as suas oitivas e participação na audiência de instrução e julgamento designada. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
por maioria

de votos
,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.